Tribunal: STF
Processo: HC 77863
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-27
Data de publicação: 1998-10-27

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus. 2. Remição da pena. Efeitos
ligados ao comportamento carcerário do condenado. 3. Paciente que,
enquanto cumpria a pena, em regime semi-aberto, evadiu-se do
estabelecimento penitenciário, vindo a ser recapturado algum tempo
decorrido. 4. Habeas corpus indeferido.